Tribunal: TJDFT
Processo: 0708833-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. COLISÃO NA TRASEIRO DO VEÍCULO DE TERCEIRA PESSOA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 43 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do Distrito Federal, em razão de acidente de trânsito envolvendo uma viatura da polícia do DF e veículo de terceira pessoa. 1.1. Sentença de procedência para condenar o DF a ressarcir ao autor o valor de R$ 17.874,00. 1.2. Nesta via recursal, o Distrito Federal requer a reforma da sentença. Aduz que o presente caso não se trata de responsabilidade civil objetiva, mas subjetiva. Afirma que a procedência da ação somente pode se verificar quando se prova o dolo e a culpa do agente. Sustenta a culpa concorrente da vítima. Por fim, narra que a sentença não analisou se o agente no momento do acidente estava em efetivo exercício.
2. Da responsabilidade Civil Objetiva do Estado. 2.1. Em caso de responsabilidade por atos comissivos praticados por agentes públicos é aplicável o artigo 37, §6o da Constituição Federal. 2.2. “Art. 37 (...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 2.3. Emergindo a pretensão ressarcitória de sinistro que teria sido causado culposamente por policial civil, a responsabilidade do Estado, no caso o Distrito Federal, é de natureza objetiva. 2.4. Para caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, somente é necessária a ocorrência do evento danoso, dispensando a aferição da culpa do servidor envolvido no acidente. 2.5. A responsabilidade civil do Estado, no presente caso, está fundada na teoria do risco administrativo, aplicável à administração pública direta, indireta e aos prestadores de serviço público. O risco administrativo, do qual origina a responsabilidade civil objetiva exige que o ato ou a omissão seja lesivo ou injusto e que tenha sido praticado por agente público. 2.6. Jurisprudência: "(...) A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes é objetiva, bastando, para sua caracterização, a ocorrência do dano, a ação ou a omissão administrativa e o nexo de causalidade entre ambos, não se perquirindo se o agente público praticou o ato lesivo motivado por dolo ou com culpa e só podendo ser elidida por culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito." (20140110891803APC, Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 28/02/2018).
3. A expressão “em efetivo exercício” não significa que o Estado somente poderá ser responsabilizado quando o agente pratica ato ilícito em atividade, mas que a mencionada expressão se refere ao policial na ativa. 3.1. Assim, conclui-se que, mesmo o agente estando fora da atividade no momento da prática do ato, ainda é considerado policial na ativa, devendo o Estado ser responsabilizado por seus atos, ainda mais por estar conduzindo veículo oficial.
4. Não tendo o apelante se desincumbido do ônus de produzir prova quanto a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, não há como prosperar tal pedido nesta via recursal.
5. Recurso não provido